Tribunal: STF
Processo: ARE 1276864
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO E SEQUESTRO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO – CONDENAÇÕES MANTIDAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA – CRIMES INDEPENDENTES – CONCURSO MATERIAL MANTIDO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INCABÍVEL – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PENAS FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 69 DO CPM – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 53, § 2º, CPM - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA – FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L”, CPM – CONFIGURADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 72, II, CPM – COMPORTAMENTO ANTERIOR MERITÓRIO – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 74 DO CPM – OPERAÇÃO REALIZADA NO CÁLCULO DA PENA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICÁVEL - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – FECHADO MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Restando evidente que o embargante pretende rediscutir as matérias referentes à absolvição, aplicação do princípio da consunção e redução das penas -bases, bem como reexaminar o mérito, o que é inviável em sede de embargos declaratórios, impõe-se a sua rejeição nesta parte. Inexiste omissão se a tese não foi arguida no recurso de apelação (reconhecimento da atenuante descrita no art. 72, II, CPM). Se a matéria concernente ao patamar de incidência da agravante do art. 53, § 2°, I, CPM, quanto ao crime de sequestro, não foi analisada no recurso, é cabível o acolhimento dos embargos nesta parte a fim de sanar a omissão. Como assentado em precedentes da Suprema Corte, a presença de atenuantes não pode levar a pena a ficar abaixo do mínimo, e a de agravantes também não pode levar a pena a ficar acima do máximo previsto no tipo penal básico ou qualificado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente